Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731265-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Diante da apresentação de documento novo pelo apelante, que atende ao disposto no art. 1.014 do CPC, determino a retirada do processo de pauta de julgamento. Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição de ID 21755736 e documentos juntados pelo apelante. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator